Tribunal: TJDFT
Processo: 0722371-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722371-76.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A RECORRIDO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ESTADO DE GOIÁS. POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS. PACTO FEDERATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. O foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual o Estado de Goiás é réu, caso dos autos, é uma das Varas da Fazenda Pública daquele ente federativo, a teor do disposto no art. 30, I, “a”, 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/81). 2. As regras de competência previstas na Lei de Organização Judiciária decorrem de normas constitucionais e concretizam o pacto federativo e a autonomia dos Estados, de modo que prevalecem sobre outras regras que disciplinam acerca da competência para julgar, inclusive aquelas previstas em cláusula de eleição de foro. 3. O art. 52, caput e parágrafo único, do CPC/15 deve ser interpretado conforme a Constituição, respeitando a opção do Autor sobre o local do ajuizamento da ação contra o ente federativo, desde que seja intentada dentro do território do Estado réu. 4. No caso dos autos, as Agravantes decidiram ajuizar a presente ação perante uma das Varas Cíveis de Brasília/DF, ou seja, em diferente Estado da Federação, em razão de cláusula de eleição de foro prevista no contrato firmado entre as partes, o que viola Pacto Federativo constitucionalmente previsto, na medida em que desrespeita a Lei de Organização Judiciária do Estado Réu. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. No recurso especial interposto, as recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 63, caput, e § 3o, do Código de Processo Civil, porque o foro de eleição teria sido afastado fora das hipóteses legais; b) artigo 52, parágrafo único do CPC, afirmando a possibilidade de um estado da federação processar e julgar causas onde seja parte outro ente federativo, inclusive na condição de réu. Verberam que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, a competência prevista na Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás não é absoluta, e que não se sobrepõe às regras de competência previstas no Estatuto Processual vigente. Acrescentam que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, e sim mera vara especializada. Invocam divergência jurisprudencial, colacionando ementa deste egrégio Tribunal de Justiça a título de paradigma. Ademais, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral, apontam ofensa ao artigo 125, da Constituição Federal, enfatizando, primordialmente, a possibilidade de um ente federativo ser demandado fora de seus limites territoriais. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 52, parágrafo único, e 63, caput, § 3o, ambos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelas recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Outrossim, tem-se o recurso extraordinário também cabe ser admitido em relação à salientada negativa de vigência ao artigo 125 da Constituição Federal. Ressalte-se que as recorrentes, in casu, afirmaram e fundamentaram a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Por derradeiro, no tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005